Tribunal: TJDFT
Processo: 0704180-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. URGÊNCIA. REQUISITOS. CONTRATO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSIGNAÇÃO. VALOR INFERIOR. PROBABILIDADE. DIREITO. AUSENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, necessários à concessão da tutela provisória de urgência, estão presentes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera cobrança de juros capitalizados com periodicidade mensal não caracteriza qualquer ilegalidade da cobrança, ainda que descrita sob a forma de fixação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa estipulada mensalmente, desde que haja previsão contratual.
4. As matérias relativas à abusividade da cláusula contratual, boa-fé da agravante e eventual existência de vícios de consentimento devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento.
5. O pagamento em consignação consiste no depósito da coisa devida pelo devedor com o objetivo de liberar-se da obrigação e evitar as consequências da mora. O depósito de valor inferior ao pactuado não consiste em pagamento apto a exonerar a parte do vínculo obrigacional, bem como a evitar os efeitos da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. A mera cobrança de juros capitalizados com periodicidade mensal não caracteriza qualquer ilegalidade da cobrança, ainda que descrita sob a forma de fixação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa estipulada mensalmente, desde que haja previsão contratual. 2. O depósito para fins de consignação em pagamento deve ser correspondente ao valor integral do débito”.

________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 246/STJ; Tema no 247/STJ e Tema no 953/STJ; Súmula 380/STJ, TJDFT, AI 0734494-43.2021.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 26.1.2022; TJDFT, AI 0717775-88.2018.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 21.2.2019.